Tribunal: TJDFT
Processo: 0004909-60.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0004909-60.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF EMBARGADO: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA DESPACHO Considerando a certificação do trânsito em julgado, perante o Supremo Tribunal Federal, da Rcl 29.637 (ID 28905737), intime-se a COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF sobre a subsistência do interesse na apreciação dos embargos de declaração por ela opostos na petição de ID 12670056 (p. 1/5). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019